Tribunal: STF
Processo: HC 191140
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Revogação. Não cabimento. Pressupostos identificados. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outros em favor de Júlio Cezar Pereira de Aquino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que não conheceu do agravo regimental no HC 589.022/SP (evento 2, fls. 183/186).
     O paciente foi preso em flagrante, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 28/30).
    Extraio do ato dito coator:
          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Alegam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que ‘(…) idoneamente fundamentada, diante da exacerbada violência da conduta imputada, pois que os indiciados renderam a vítima, com emprego de arma de fogo, e a mantiveram em cativeiro durante algumas horas. Além disso, também foi apontada tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...). Esta Corte Superior entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. (...). Ademais, havendo a indicação de fundamentos válidos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.’ 
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça contra pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora